Tribunal: TJBA
Processo: 8061580-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061580-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIR DA LUZ NERY

Advogado(s)
:
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS, RUI PIRES BARBOSA, VIVIANE BORGES DA SILVA

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, CRISLANE DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE ÁGUA MINERAL CONTENDO CORPO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RISCO HIPOTÉTICO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e restituição do valor pago por produto alegadamente defeituoso (copo de água mineral com corpo estranho).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão posta à discussão versa sobre verificar se a presença de corpo estranho em copo de água mineral enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade do produto, bastando ao consumidor demonstrar o defeito, o dano e o nexo causal.

4. Vídeo constante nos autos permite constatar anomalia visível em copo de água mineral, não havendo impugnação técnica pela parte ré, o que confere verossimilhança à narrativa autoral e autoriza a restituição do valor pago.

5. A restituição da quantia despendida pelo consumidor encontra respaldo no art. 18, § 1º, II, do CDC, ante a não resolução do vício no prazo legal.

6. Inexistindo comprovação de ingestão do produto ou de prejuízo efetivo à saúde ou à imagem comercial do autor, não se configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que entende ser o risco hipotético insuficiente para configurar abalo extrapatrimonial.

7. A aquisição de produto defeituoso, sem consequências lesivas concretas, não ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, sendo indevida a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para condenar o Apelado à restituição do valor pago pelo consumidor, com
correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o efetivo prejuízo
e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, passando a incidir a
taxa SELIC
a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, em substituição à soma de juros e correção monetária.

9. Determinou-se ainda a
sucumbência recíproca
, com custas divididas proporcionalmente entre as partes e honorários fixados em
R$ 1.000,00 para cada patrono
, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante por ser beneficiário da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n. 8061580-42.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALMIR DA LUZ NERY
,

e apelado
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da turma julgadora da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.